Tribunal: TJDFT
Processo: 0729201-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. DESCONTOS REALIZADOS APÓS CANCELAMENTO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta por correntista objetivando compelir o banco réu a se abster de realizar descontos automáticos em sua conta corrente ou salário relativos a contratos de mútuo, após ter exercido, mediante notificação extrajudicial, o direito de cancelar a autorização de débito previsto no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020. O juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e determinando a cessação dos descontos, sob pena de multa. O banco interpôs apelação sustentando a impossibilidade de revogação unilateral da autorização e a validade dos débitos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside na revogação unilateral da autorização de débito automático em conta para pagamento de mútuos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CMN no 4.790/2020, em seu art. 6o, assegura ao titular de conta corrente ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos, sem necessidade de justificativa ou de autorização judicial, podendo fazê-lo diretamente junto à instituição depositária ou à destinatária.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema Repetitivo 1.085, segundo a qual os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário.
5. Comprovado que o correntista comunicou o cancelamento da autorização de débito e que, mesmo assim, o banco procedeu aos descontos no mês subsequente, resta configurada a ilicitude da conduta e a necessidade de manutenção da sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e não provida.
___________________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 390, 397 e 398;
CPC, arts. 1.012, §3o, II e §4o, e 927, III;
Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 6o e 14.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, EAREsp 502.132/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 05.05.2021, DJe 03.08.2021.
TJDFT, APC 0748514-65.2023.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, j. 03.07.2024, DJe 17.07.2024; TJDFT, APC 0723588-60.2023.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 27.03.2025, DJe 11.04.2025 TJDFT, APC 0744236-84.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 08.05.2025, DJe 22.05.2025.